Tribunal: TJSP
Processo: 1002253-51.2021.8.26.0084
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que negou provimento ao apelo interposto pela embargante. Suposta omissão. Vício inexistente.
De acordo com tranquila orientação jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida ou ao mero prequestionamento de artigos legais, visando à interposição de recurso especial.
EMBARGOS REJEITADOS.